Tribunal: TJMT
Processo: 1018948-89.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018948-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE KENEDY SANTOS NASCIMENTO - CPF: 066.217.555-70 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1018948-89.2020.8.11.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSE KENEDY SANTOS NASCIMENTO

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUDIENCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA – TERMO CONSTANDO PROBLEMAS TÉCNICOS QUE IMPEDIRAM A IDENTIFICAÇÃO POSITIVA DO PROMOVENTE – REGISTRO DE AUSÊNCIA - EXTINÇÃO CONTRADITÓRIA – PROBLEMA TÉCNICO COMPROVADO – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

Entretanto, se a própria conciliadora junta prints de tela anexos ao termo de audiência e a própria gravação da audiência, informando que devido a problemas técnicos, não foi possível a identificação positiva da parte Reclamante, a ausência da parte promovente para o ato não pode ensejar a extinção do feito por contumácia, devendo a sentença ser anulada para oportunizar nova realização de audiência de conciliação.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão de sua ausência na audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência.

Diante da ausência injustificada da parte Promovente, condeno-a ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de anular a sentença posto que ao contrário da decisão que extinguiu o mérito, o ingresso do Autor foi registrado pelo conciliador, quando expressa “
senhor José por favor ligue a câmara do aparelho do celular, apertando em botão...
.”, a ausência do Recorrente na audiência restou prejudicada em razão de falha do carregamento do aplicativo, e da web Microsoft Teams.

Alegou que a decisão deve ser anulada, pois o Recorrente encontrou problemas no momento da permanência na videoconferência, outros participantes não o via na sala, porém o Recorrente ouvia a sala, por problemas de falha no aplicativo não fora constatada a presença do mesmo.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a realização de nova audiência.

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, esclareço que a audiência foi realizada por videoconferência e gravada em formato eletrônico autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça para o Processo Judicial Eletrônico, nos termos do art. 22, § 2° da Lei 9.099/95 (incluído recentemente pela Lei 13.994/2020), pelo Provimento n. 15/2020 da Corregedoria-Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e pela Ordem de Serviço 01/2020 expedida pela Juíza Titular do Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, conforme disposto no termo de audiência de conciliação.

O recorrente pretende que a sentença que extinguiu o feito, seja anulada, sustentando que encontrou problemas no momento da permanência na videoconferência, posto que os outros participantes não o conseguiam visualizar embora o promovente os pudesse ouvir, mas que por problemas de falha no aplicativo não fora constatada a presença do mesmo.

De fato, tenho que o recurso deve ser provido para anular a sentença, uma vez que a ausência em audiência decorreu de problemas técnicos, conforme constou expresso pela conciliadora no termo de audiência, conforme trecho que cito:

Conforme demonstra os
prints
de tela anexos ao presente termo e a própria gravação da videoaudiência, devido a problemas técnicos, não foi possível a identificação positiva da parte Reclamante, neste sentido, o provimento nº 15/2020 aduz: “Art. 22. A critério do juízo processante ou do relator do processo e desde que possível a identificação positiva do interessado, poderá ser deferida a participação no ato processual por videoaudiência com utilização dos equipamentos e meios de transmissão do próprio interessado(...)” Por este motivo, registro a ausência da parte Reclamante e encaminho os autos conclusos para ulterior deliberação.

É sabido que em sede de Juizado Especial a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

Dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

“ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

A Lei 9.099/95, no art. 51, inciso I, estabelece a hipótese de extinção do feito nesses casos,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

A despeito de tais previsões legais, destaco que se trata de nova modalidade de realização de audiência e conforme expresso no termo houve problemas técnicos que impediram a identificação do promovente, de modo que houve tentativa do mesmo de ingresso e permanência na sala, que não foi possível por motivos alheios a sua vontade, razão pela qual entendo que a sentença deve ser anulada com designação de nova audiência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a baixa dos autos para regular prosseguimento, com a designação de nova audiência de conciliação.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020